Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017229-75.2020
AGRAVANTE: MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME
AGRAVADOS: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID n. 54877953, proferida por este magistrado no recurso de agravo de instrumento em análise, que indeferiu o pleito liminar da parte agravante.
O presente feito, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.811.0037, interposta contra USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS, movida em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, declinou a sua competência para julgar os feitos originários, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo - SP.
Em breve síntese, a empresa agravante informa que o declínio da competência se deu em razão da cláusula de eleição de foro posta no título executivo extrajudicial que embasou a ação de execução originária. Defende que a cláusula de eleição do foro em instrumentos particulares é relativa por ser territorial, motivo pelo qual o feito deve continuar tramitando junto à Comarca de Primavera do Leste-MT. Sustenta, ainda, que os embargos à execução originários são intempestivos, motivo pelo qual deve ser liberado imediatamente o valor penhorado nas contas da empresa agravada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão inaugural deste recurso, com a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que seja liberado imediatamente o valor depositado em seu favor e que o feito não seja remetido à Comarca de São Paulo - SP.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Analisando atentamente as razões recursais, especialmente os argumentos trazidos no pedido de reconsideração, verifico que a empresa agravante conseguiu demonstrar que o declínio de competência para o processamento do feito para a Comarca de São Paulo - SP lhe trará prejuízos irreparáveis de forma imediata.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida caso seja cumprida, irá remeter o feito à outro Tribunal de Justiça, o que, invariavelmente causará prejuízos à parte agravante, exequente na ação originária, que, no mínimo, suportará uma tramitação mais demorada da execução.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar que a cláusula de eleição do foro em instrumentos particulares pode ser relativa por ser territorial, motivo pelo qual talvez o feito deve continuar tramitando junto à Comarca de Primavera do Leste-MT, o que será melhor analisado no julgamento do mérito do presente agravo.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo à recorrente, havendo o debate acerca da competência do Juízo a quo, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impossibilitando o envio do feito à Comarca de São Paulo/SP.
Esclareço que não autorizando o levantamento de quaisquer valores pela parte recorrente neste monento.
Prossiga-se com o regular trâmite do presente recurso.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR